Tribunal: TJDFT
Processo: 0732294-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732294-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAIS VELOSO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por TAIS VELOSO SILVA contra decisão (ID 65259655) que negou seguimento ao recurso de apelação criminal por ela interposto, por manifesta intempestividade. Nas razões recursais (ID 65560684), sustenta a reforma da decisão, diante da tempestividade da interposição do recurso, em decorrência da data de intimação pessoal da ré, ora agravante. Nestes termos, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar parecer. Após, retorne-me o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 18:41:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator